Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708249-11.2020.8.07.0006 RECORRENTE: VALTERNEI ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. DENÚNCIA. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. TEORIA MONISTA. CONVERGENCIA DE VONTADES. DOSIMETRIA PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. 1. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos), devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado, não havendo que se falar na absolvição por insuficiência probatória. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. No concurso de agentes, o Código Penal Brasileiro adota a teoria monista (ou unitária), quando mais de um agente concorre para a prática da infração penal, praticando conduta diversa do outro para a obtenção de um só resultado, todos eles incorrem no mesmo tipo penal. 2.1. Tratando-se de crime de roubo, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto da infração penal. Entendimento consolidado do STJ e das Turmas Criminais desta Corte. 3. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do CPP, alegando, em suma, a ausência de provas suficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “a autoria do crime em relação a VALTERNEI ALVES DA SILVA está demonstrada, mostrando-se correto o édito condenatório em seu desfavor” (ID Num. 52274709 - Pág. 9), de modo que, rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017